Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019118-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- RODRIGO REZENDE MATOS e outros
AGRAVADO:- ADILSON DOCCUSSE
Agravo de Instrumento n. 1019118-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, indeferiu a antecipação da tutela recursal em que os agravantes pretendiam suspender os efeitos da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios no 4o Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma área de 267,8181 hectares, localizada em Guiratinga.
Alegam que buscam anular o negócio jurídico realizado entre o seu pai, já falecido, e o agravado porque na ocasião da avença ele (pai) não respondia pelos seus atos.
Aduzem que as terras foram vendidas por preço vil, e foi comprovado que o suposto valor pago retornou para a conta do comprador (agravado), mascarando todo o ilícito com a lavratura de uma “cessão e transferência de direitos possessórios”.
Dizem que a área não tem registro, apenas posse efetiva há mais de trinta anos pelo de cujus (Joaquim Rezende de Matos).
Afirmam que há indícios de que uma das filhas do Joaquim, juntamente com a companheira dele, ministravam remédios com a finalidade de dopá-lo a fim de obter, sobre os seus bens, vantagens econômicas e negociais.
Argumentam que os 267,8181 hectares foram vendidos por R$320.000,00, porém está avaliada em R$ 2.420.344,71.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que, indeferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios no 4o Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma área de 267,8181 hectares, localizada em Guiratinga.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o negócio jurídico ocorreu em 2017, e o feito foi ajuizado em 2019.
Ademais, na decisão atacada o juízo a quo tomou a precaução de determinar a anotação da existência do feito nas matrículas dos imóveis.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator